Tribunal: TJSP
Processo: 1008833-59.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PLEITO DE APURAÇÃO DO VALOR DO ICMS COM EXCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PIS E COFINS. SEGURANÇA DENEGADA. PRECEDENTES DESTA CORTE NO SENTIDO DA LEGITIMIDADE DA INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.